Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REVISIONAL DE ALIMENTOS ORIGINARIAMENTE FIXADOS EM 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE, ACRESCIDOS DO PLANO DE SAÚDE PARA O MENOR. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MINORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO GENITOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença a qual majorou os alimentos, originariamente fixados em 20%, para o valor correspondente a 24% dos rendimentos brutos do alimentante, além da manutenção da alimentanda no plano de saúde custeado pelo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos consiste na avaliação do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade para a manutenção ou redução do quantum alimentar fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diferentemente do ocorrido na ação de fixação dos alimentos, a revisão do valor da pensão alimentícia depende da comprovação de alteração nas necessidades do alimentado e/ou nas possibilidades do alimentante, em valor capaz de justificar a modificação do encargo alimentar, conforme inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Veja: : "(...) 4. Diante da falta de prova contundente acerca da alteração da capacidade contributiva do alimentante em relação às necessidades presumidas das alimentadas, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão da obrigação alimentar. 5. Recurso conhecido e desprovido. (07590866920228070016, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 20/5/2024).
4. Em razão do parcial provimento do recurso do genitor, a autora deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação da autora improvida. Apelação do requerido parcialmente provida para manter a pensão alimentícia anteriormente estabelecida, no valor equivalente a 20% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, além da manutenção do pagamento do plano de saúde em favor da menor.
Tese de julgamento: "Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados a fim de garantir à alimentanda o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva. Não houve comprovação efetiva de alteração da situação das partes apta a determinar a alteração da pensão alimentação."
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 81, 370; Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07031827520238070001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 10/07/2024; TJDFT, APC 0701491-33.2022.8.07.0010, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 21/03/2025.